Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE VALORES DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou crédito decorrente de partilha de bens realizada em sentença de divórcio, autorizando sua compensação em ação de alienação judicial.
2. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal.
3. Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 78527065), o agravante interpôs agravo interno, reiterando integralmente os argumentos do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o crédito reconhecido em sentença de divórcio é líquido, certo e exigível, se há necessidade de liquidação prévia, se houve violação à coisa julgada e se incide prescrição sobre a pretensão.

III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Sentença de divórcio que reconheceu expressamente o direito à partilha dos valores oriundos da alienação de bens comuns.
6. Atualização monetária que não retira a liquidez nem a exigibilidade do crédito.
7. Compensação admitida nos termos do art. 368 do Código Civil, sendo desnecessária liquidação prévia.
8. Inexistência de violação à coisa julgada.
9. Partilha de bens que constitui direito potestativo, não sujeito à prescrição.

IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 1.314 e 1.581;
CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/09/2024, DJe 20/09/2024.
Acórdão 2041015, 0718605-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.